Tribunal: STF
Processo: MS 39105
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-04
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito administrativo e constitucional. Mandado de segurança. Medida liminar. Ato do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Processo administrativo-disciplinar.  



1. Mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado contra acórdão do CNJ que instaurou processo administrativo-disciplinar (PAD) em face do impetrante e determinou seu afastamento do cargo de juiz federal.



2. Ausência de plausibilidade jurídica para impedir o curso do processo administrativo-disciplinar e o afastamento do cargo. A apreciação prévia dos fatos atribuídos ao impetrante não obsta a que sejam novamente submetidos ao CNJ. 



3. As provas apresentadas na reclamação disciplinar, da qual se originou o PAD, dizem respeito a atos ocorridos após o ingresso do impetrante na magistratura, como o exercício de gerência de empresa. A LOMAN estabelece a vedação absoluta do exercício de atividade empresarial por magistrados.



4. Razoabilidade do afastamento cautelar até a conclusão do processo-administrativo disciplinar. Precedentes. 



5. Como regra geral, o controle dos atos do CNJ por esta Corte somente se justifica nas hipóteses de (i) inobservância do devido processo legal, (ii) exorbitância das competências do Conselho e (iii) injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade do ato impugnado. 



6. Não há injuridicidade ou manifesta irrazoabilidade na decisão impugnada. Os fundamentos apresentados pelo CNJ se mostram adequados, não sendo recomendável substituir seu juízo técnico acerca da matéria.



7. Indeferimento da liminar.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de tutela de urgência, impetrado por magistrado contra a Portaria nº 25, de 16.12.2022, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), proferida no âmbito da Reclamação Disciplinar nº 0008856-45.2021.2.00.0000. O ato impugnado determinou a instauração de processo administrativo-disciplinar contra o impetrante e o afastou de suas atividades jurisdicionais.



    2. O impetrante alega, em síntese, a ausência de razoabilidade da medida (i) por não haver contemporaneidade nas acusações com o atual exercício da magistratura, (ii) por falta de relação entre elas e a atividade jurisdicional e (iii) por inexistência de prazo estipulado para o afastamento. Sustenta que os fatos já foram analisados no âmbito correicional de seu Tribunal de vínculo (Tribunal Regional Federal da 1ª Região). 



    3. Pede, liminarmente, a suspensão da eficácia do ato impugnado, com sua reintegração nas atividades jurisdicionais. No mérito, requer a confirmação da liminar, com a anulação definitiva do ato. Subsidiariamente, requer a fixação de prazo para o afastamento do cargo.  



    4. Em vista da excepcionalidade da concessão de medidas liminares sem a oitiva da parte contrária, determinei a notificação da autoridade impetrada e a abertura de vista ao Ministério Público (doc. 26).  



    5. A Ministra Rosa Weber, presidente do CNJ, prestou informações nos autos (doc. 32). Esclareceu que a decisão impugnada determinou a conversão da Reclamação Disciplinar (RD) nº 0008856-45.2021.2.00.0000 em processo administrativo disciplinar (PAD), com o afastamento cautelar do impetrante de suas funções. Acresceu que houve deliberação de que o PAD fosse distribuído por prevenção aos PADs originados da RD nº 0008857-30.2021.2.00.0000, também instaurados em desfavor do impetrante. Citou excertos do voto do Corregedor Nacional de Justiça, que foi aprovado por unanimidade pelo Conselho. Defendeu que o Supremo Tribunal Federal não pode se constituir em instância recursal das decisões administrativas dos conselhos constitucionais. Mencionou que o controle judicial do CNJ só se justifica em casos “de anomalia grave em seu proceder”.



    6. Nos fundamentos destacados pela Ministra Rosa Weber, presentes no acórdão impugnado, houve o afastamento das preliminares alegadas pelo impetrante no âmbito administrativo. Detalhou-se, também, naquele acórdão as infrações atribuídas ao impetrante na reclamação disciplinar objeto deste writ. O PAD foi instaurado para investigar a participação do impetrante como sócio administrador, na sociedade ACC Comércio de Produtos de Segurança Eletrônica Ltda. Foram indicadas várias provas indiciárias de que o magistrado atuava como gerente informal dessa sociedade, tais como movimentações financeiras relativas aos clientes da empresa em sua conta corrente pessoal, presença de documentos pertinentes à empresa em seu notebook e mensagens sobre o fluxo financeiro da sociedade em seu celular. Tais provas se refeririam a períodos em que o impetrante já estava investido na magistratura, incluindo atos entre 2018 e 2019.



    7. Em face desses fundamentos, o CNJ decidiu pela instauração do PAD, com o afastamento cautelar do impetrante de suas atividades na magistratura.



    8. É o relatório. Passo a decidir o pedido liminar.  



    9. Nos mandados de segurança de competência originária dos tribunais, cabe ao relator apreciar os pleitos de medida liminar (Lei nº 12.016/2009, art. 16). Para o deferimento de liminar, faz-se necessária a presença de dois requisitos: o fumus boni iuris, i.e., a plausibilidade ou o fundamento relevante do direito alegado, e o periculum in mora, i.e., o risco de que o passar do tempo durante a tramitação do processo torne inócua a decisão que se venha a proferir ao final (art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009 e art. 300 do CPC/2015). Os requisitos são cumulativos: a ausência de um deles já se mostra suficiente para impedir a concessão da liminar. No caso, não vislumbro a presença da plausibilidade do direito alegado.  



    10. Como já tive oportunidade de consignar em outras ocasiões, o Conselho Nacional de Justiça foi criado tendo como finalidade constitucional expressa o controle da atuação administrativa e financeira do Poder Judiciário e do cumprimento dos deveres funcionais dos juízes (art. 103-B, § 4º, da Constituição Federal). Suas decisões devem ser revistas com a deferência que os órgãos constitucionais de natureza técnica merecem, evitando-se a interferência desnecessária ou indevida. Nessa linha, o controle jurisdicional somente se justifica em hipóteses de anomalia grave em seu proceder, entre as quais: (i) inobservância do devido processo legal; (ii) exorbitância de suas atribuições e (iii) injuridicidade ou manifesta falta de razoabilidade de seus atos.



    11. Considero, em juízo preliminar, que não está demonstrada de forma inequívoca a inobservância do devido processo legal. Também me parece, ao menos em primeira análise, que o CNJ não exorbitou de suas atribuições, tampouco agiu de modo desarrazoado. Dessa forma, não há plausibilidade jurídica que permita a concessão da tutela de urgência requerida.  



    12. A presente impetração impugna acórdão do CNJ, no qual foi determinada a instauração de processo administrativo-disciplinar em desfavor do impetrante, com seu afastamento do cargo de juiz federal. Alega que os fatos já foram apreciados no âmbito administrativo interno de seu tribunal de vínculo. Sustenta, também, (i) a inexistência de contemporaneidade das acusações com o atual exercício da magistratura, (ii) a falta de relação entre elas e a atividade jurisdicional e (iii) a ausência de prazo estipulado para o afastamento.



    13. A apreciação prévia dos fatos atribuídos ao impetrante não obsta a que sejam novamente submetidos ao CNJ. Esse é o teor do inciso V, do § 4º, do art. 103-B da Constituição Federal. Esse dispositivo expressamente prevê que é atribuição do CNJ “rever, de ofício ou mediante provocação, os processos disciplinares de juízes e membros de tribunais julgados há menos de um ano”. Essa é a hipótese dos autos, uma vez que nos termos do acórdão impugnado, o processo administrativo disciplinar instaurado no TRF1 foi julgado em 26.10.2021, não se transcorrendo o prazo decadencial de um ano.



    14. Diversamente do que foi alegado pelo impetrante, as provas apresentadas na reclamação disciplinar dizem respeito a atos ocorridos após seu ingresso na magistratura. Indica-se, por exemplo, o desconto de cheques de pessoa jurídica que supostamente configurariam pagamentos à sociedade gerida ocultamente pelo magistrado, entre 2018 e 2019. Ademais, ainda que as atividades empresariais não tenham correlação com o exercício da magistratura, há a vedação expressa do desempenho desse tipo de atividade, independente de qualquer conexão com as atividades de juiz, constante do art. 36, I, da Lei Orgânica da Magistratura Nacional (LOMAN). Portanto, não procedem as alegações deduzidas na impetração sobre esse tópico.



    15. Afasto, igualmente, os argumentos acerca da ausência de prazo estipulado para o afastamento. Consta do ato impugnado que tal afastamento deverá perdurar até a conclusão da apuração no processo disciplinar. Eventual excesso de prazo ainda não se configurou, uma vez que a instauração ocorreu em dezembro de 2022 e a instrução probatória se mostra complexa.



    16. Esta Corte, em hipóteses similares à dos autos, considerou adequada a medida de afastamento cautelar das funções jurisdicionais até a conclusão do PAD. Vejam-se os seguintes precedentes:



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ACÓRDÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA QUE INSTAUROU PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E DETERMINOU O AFASTAMENTO CAUTELAR DO AGRAVANTE. CONTROLE DO CUMPRIMENTO DOS DEVERES FUNCIONAIS DOS JUÍZES. ATRIBUIÇÃO DA AUTORIDADE IMPETRADA A QUE ESTÃO ATRELADOS PODERES IMPLÍCITOS, INCLUSIVE DE NATUREZA CAUTELAR. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ E CERTEZA DOS FATOS EM QUE SE AMPARA A PRETENSÃO. 1. Decorre da atribuição ostensiva de controlar o cumprimento dos deveres funcionais dos magistrados, prevista no art. 103-B, § 4º, da Magna Carta, o poder implícito de adotar medidas cautelares, inclusive as voltadas a assegurar a efetividade da apuração disciplinar e evitar a recorrência na prática de faltas funcionais. 2. Adstrito ao rol de poderes implícitos do CNJ e devidamente motivado, não se detecta manifesta irrazoabilidade ou injuridicidade no ato impugnado, suscetível de evidenciar ofensa a direito líquido e certo de titularidade da parte impetrante. 3. Controvérsia sobre a robustez dos elementos indiciários sopesados pela autoridade impetrada, para conceder a medida cautelar questionada, não pode ser dirimida em mandado de segurança, remédio cujo rito especial exige prova imediata e inequívoca das premissas embasadoras da pretensão deduzida. Precedentes. 4. Agravo interno conhecido e não provido. 



    (MS 38.055-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR E AFASTAMENTO CAUTELAR DE MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE COMPROVADA ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO REGULARMENTE OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO (PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF) AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO: PRECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DO MÉRITO DA DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA COM REABERTURA DA INSTRUÇÃO. ARGUMENTAÇÃO INSUFICIENTE PARA INFIRMAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    (MS 36.947-AgR, Relª Minª Cármen Lúcia)



    Ementa: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. INDÍCIOS DE INFRAÇÕES DISCIPLINARES PRATICADAS POR DESEMBARGADORA INTEGRANTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO DO SUL. INDÍCIOS DE USO DA CONDIÇÃO DE DESEMBARGADORA PARA EXERCER INFLUÊNCIA SOBRE JUÍZES, DIRETOR DE ESTABELECIMENTO PENAL E SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA, NO AFÃ DE AGILIZAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE HABEAS CORPUS QUE GARANTIA A REMOÇÃO DE SEU FILHO PARA CLÍNICA PSIQUIÁTRICA. APARENTE VIOLAÇÃO DE DEVERES ESTABELECIDOS NA LEI ORGÂNICA DA MAGISTRATURA NACIONAL E NO CÓDIGO DE ÉTICA DA MAGISTRATURA. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NECESSÁRIO AFASTAMENTO DAS FUNÇÕES JURISDICIONAIS E ADMINISTRATIVAS, ATÉ DECISÃO FINAL DO PAD. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. ART. 27, § 3º, DA LOMAN. ART. 75 DO REGIMENTO INTERNO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. ART. 15 DA RESOLUÇÃO 135 DO CNJ. ATRIBUIÇÕES CONSTITUCIONALMENTE ATRIBUÍDAS AO CNJ. ART. 103-B, § 4º, V, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. DEFERÊNCIA. CAPACIDADE INSTITUCIONAL. HABILITAÇÃO TÉCNICA. JUSTIFICAÇÃO IDÔNEA DO AFASTAMENTO DA MAGISTRADA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO DE FATOS E PROVAS EM SEDE MANDAMENTAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O afastamento cautelar de magistrado encontra respaldo legal no art. 27, § 3º, da LOMAN, no art. 75 do RICNJ e no art. 15 da Resolução CNJ 135/2011, que prevê ao Tribunal a possibilidade de decidir “fundamentadamente sobre o afastamento do cargo do Magistrado até a decisão final, ou, conforme lhe parecer conveniente ou oportuno, por prazo determinado, assegurado o subsídio integral”. 2. O art. 205 do Regimento Interno desta Suprema Corte, na redação conferida pela Emenda Regimental 28/2009, autoriza o relator a julgar monocraticamente o mandado de segurança quando a matéria em debate for objeto de jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal. 3. A Constituição da República atribui expressamente ao CNJ a competência para instauração de processo administrativo disciplinar contra magistrado que praticar ato definido em lei como infração administrativa (CRFB/1988, art. 103-B, § 4º, I e III). 4. In casu, a decisão do CNJ de afastamento cautelar da impetrante do exercício das funções de Desembargadora do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul e Presidente do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul decorreu (i) da gravidade dos fatos objeto das imputações, que, de acordo com o órgão de controle, lançam fundadas dúvidas quanto à lisura e imparcialidade sobre as decisões em geral por ela proferidas e, principalmente, (ii) da existência de elementos suficientes para suportar a conclusão de que a permanência da Desembargadora no cargo poderá colocar em risco a instrução processual, mercê das imputações girarem em torno da utilização do prestígio e da influência do cargo para a obtenção indevida de benefícios ilícitos. 5. O Supremo Tribunal Federal não é instância recursal das decisões administrativas tomadas pelo CNJ no regular exercício das atribuições constitucionalmente estabelecidas, de sorte que, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário a autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos especializados, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. 6. O ato impugnado encontra-se devidamente justificado e está dentro do espectro de competências do CNJ, o que revela ser a causa petendi do mandamus de todo incompatível com o rito especial do mandado de segurança, mormente por não estar demonstrado, por meio de prova inequívoca, ilegalidade ou abuso de poder praticado pela autoridade impetrada a evidenciar violação a direito líquido e certo. 7. Agravo interno DESPROVIDO. 



    (MS 36.037-AgR, Rel. Min. Luiz Fux)



    17. O Conselho Nacional de Justiça vem exercendo suas atribuições, em que se inclui avaliar a necessidade de deferimento de medida liminar no curso do PAD. O Supremo Tribunal Federal confere primazia ao juízo técnico do CNJ, de modo que promove a revisão de seus atos somente em situações excepcionais de flagrante injuridicidade. Nesse sentido:



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. DECISÃO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA DE NÃO CONHECIMENTO DE PEDIDO DE REVISÃO. ARQUIVAMENTO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CONTRADIÇÃO ENTRE ATO COATOR E DECISÃO NO MS 29.998. INEXISTÊNCIA. NEGADO SEGUIMENTO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. O não conhecimento do procedimento administrativo e a determinação do seu arquivamento se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. Descabe transformar o Supremo Tribunal Federal em instância recursal, revisora geral e irrestrita, das decisões administrativas tomadas pelo Conselho Nacional de Justiça, no regular exercício de suas atribuições constitucionalmente estabelecidas. 3. Consectariamente, ressalvadas as hipóteses de flagrantes ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, impõe-se ao Poder Judiciário autocontenção (judicial self-restraint) e deferência às valorações realizadas pelos órgãos técnico-especializados, sobretudo os dotados de previsão constitucional para tanto, dada sua maior capacidade institucional para o tratamento da matéria. Precedentes. 4. In casu, as provas colacionadas ao writ e os argumentos manejados são insuficientes para demonstrar, de plano, a existência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na atacada decisão do CNJ, tampouco amparam qualquer alegação de violação a direito líquido e certo do agravante. Trata-se de mero inconformismo com o resultado da regular deliberação do Conselho Nacional de Justiça, nos autos do Pedido de Revisão nº 0001408-55.2020.2.00.0000, a qual arquivou o procedimento administrativo. 5. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO. 



    (MS 36.993-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma – sem grifo no original)



    18. Diante do exposto, indefiro o pedido liminar, sem prejuízo de posterior revisão dessa decisão. Após a manifestação da Advocacia-Geral da União acerca do interesse no feito, dê-se vista à Procuradoria-Geral da República.



          Publique-se. Intimem-se.



          Brasília, 04 de maio de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator